Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703057-55.2024.8.07.0007 RECORRENTE: AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: PROSPERY IMOBILIÁRIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DA LIDE. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, DO CPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. INEXIGIBILIDADE. ALUGUEL PROPORCIONAL. CÁLCULO. SALDO REMANESCENTE. VERIFICADO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXIBILIDADE. VERIFICADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela embargante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos, ao reconhecer excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: estabelecer se o valor executado é exigível, considerando a Recuperação Judicial da embargante e os pagamentos realizados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da redação dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, é possível concluir que os limites da lide são estabelecidos pelas partes, através dos pedidos postulados em juízo, estando o julgador adstrito a tais limites, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência. 3.1. Se a sentença proferida emitiu decisão fora dos limites da lide, resta evidente que o decisum se caracteriza como extra petita, o que gera a nulidade do pronunciamento jurisdicional, por inobservância do princípio da adstrição. 4. Não obstante constatada a nulidade da sentença, o que, em regra, conduziria à cassação desta, deve-se proceder ao julgamento do mérito, tendo em vista que o feito já se encontra em condições de imediato julgamento por este Tribunal, em atenção ao princípio da causa madura (artigo 1.013, §3o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil). 5. Os créditos concursais se sujeitam à recuperação judicial, não sendo possível efetuar a sua cobrança por meio de ação executiva. Precedentes. 6. Estabelecido o período de cálculo do aluguel proporcional do mês de janeiro/2023 (27 dias, conforme informado pela parte embargada em seus cálculos), o valor total do aluguel no período em comento, como também considerando o valor efetivamente pago pela embargante em fevereiro/2023, é possível concluir pela existência de saldo devedor a ser executado. 6.1 Haja vista que o saldo devedor apurado possui fato gerador posterior à suspensão determinada nos autos da Recuperação Judicial, caracteriza-se como crédito extraconcursal, não havendo que se cogitar a sua inexigibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Reconhecimento de vício extra petita. Sentença nula. Julgamento nos moldes do artigo 1.013, § 3o, II e IV, do Código de Processo Civil. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A sentença que julga matéria não inserida nos limites da lide é nula por violação ao princípio da adstrição. 2. Os créditos com fato gerador anterior ao deferimento da Recuperação Judicial são concursais e não podem ser cobrados por meio de ação executiva. 3. O pagamento parcial do aluguel não afasta a exigibilidade do saldo remanescente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 49 da Lei no 11.101/2005; CPC, arts. 86, 141, 492, 783, 786, 1.013, §3o, II e IV, 1.026, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.051; TJDFT, Acórdão 1870820, 0701365-16.2023.8.07.0020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 29/05/2024; TJDFT, Acórdão 1344499, 0702503-80.2020.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 27/05/2021; TJDFT, Acórdão 1886910, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 02/07/2024; TJDFT, Acórdão 1382220, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 27/10/2021; TJDFT, Acórdão 1358394, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14/07/2021. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, 927, inciso III, 1.022, § 1o, incisos I e II, e 1.040, inciso III, todos do CPC, pugnando pela aplicação do disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, haja vista que a conclusão da turma julgadora é contrária à tese firmada no tema 1.059 do STJ. Aduz que houve afronta ao sistema de precedentes, o que enseja o encaminhamento do presente recurso para exercício de retratação turma; b) artigos 485, inciso IV, e 803, inciso I, ambos do CPC, sustentando a inexigibilidade do montante de R$ 11.136,08 (onze mil, cento e trinta e seis reais e oito centavos), considerando que a quantia foi corretamente paga pela locatária, ora recorrente. Argumenta que referido pagamento restou comprovado nos autos e foi realizado de forma pro rata referente a prestação locatícia de janeiro/2023, com vencimento em fevereiro/2023, devendo ser julgado extinto o feito executivo, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento processual válido. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO NEUMANN MOREIRAS, OAB/DF 38.708. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada afronta aos artigos 485, inciso IV, e 803, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Dessa forma, considera-se como data base para o reajuste anual do valor do aluguel a data de 01/10/2017, consoante estabelecido no contrato de locação celebrado entre as partes (ID 68635693, item E). Estabelecido o período de cálculo do aluguel proporcional do mês de janeiro/2023 - 13/01/2023 a 09/02/2023 (27 dias, conforme informado pela parte embargada em seus cálculos presentes no ID 68635865 - Pág. 4), assim como o valor total do aluguel no período em comento (R$ 36.695,04), é possível concluir que o valor devido pela embargante, à época, era no valor total de R$ 33.025,53 (trinta e três mil e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos). Uma vez que o pagamento feito pela embargante, em 23/02/2023, foi no valor de R$ 21.999,79 (vinte e um mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos), consoante aquiescência das partes, é certo que há saldo devedor no importe de R$ 11.025,74 (onze mil e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos). Haja vista que o saldo devedor apurado possui fato gerador posterior à suspensão determinada nos autos da Recuperação Judicial, é certo que se caracteriza como crédito extraconcursal, não havendo que se cogitar a sua inexigibilidade.” (ID 69167847). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030